Tribunal: TJBA
Processo: 8002944-07.2022.8.05.0112
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8002944-07.2022.8.05.0112

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ITABERABA

Advogado(s)
:

APELADO: CASA FORTE CONSTRUAGRO LTDA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL
.
EXECUÇÃO FISCAL.
EXTINÇÃO POR ABANDONO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA À DETERMINAÇÃO CONTIDA NO § 1º DO ART. 485 DO NCPC. INTIMAÇÃO PESSOAL DO
ENTE PÚBLICO
DEVIDAMENTE REALIZADA ATRAVÉS DE MANDADO
. TRANSCURSO IN ALBIS DO LAPSO PRAZAL. ABANDONO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8002944-07.2022.8.05.0112
,
em que figuram como Apelante
MUNICÍPIO DE ITABERADA

e Apelado

C
ASA FORTE CONSTRUAGRO LTDA
.

ACORDAM os integrantes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada pelo sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO SOUZA ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA